Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O DOLO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. A sentença afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova do dolo e da autoria delitiva, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova segura da autoria e do dolo do réu em relação ao crime de furto qualificado imputado na denúncia; (ii) estabelecer se é possível manter a condenação, à luz do conjunto probatório, especialmente quanto às qualificadoras imputadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por registros policiais e prova documental, corroborados por depoimentos colhidos em juízo. A autoria do furto qualificado, contudo, não está suficientemente comprovada, pois não há testemunhas presenciais da subtração dos bens ou do rompimento de obstáculo, tampouco imagens que retratem a ação criminosa ou perícia que identifique vestígios do crime.
4. A vítima não presenciou os fatos e baseou sua narrativa em conclusões e deduções, afirmando apenas que identificou o réu nas imagens da distribuidora, onde ele usou o cartão subtraído.
5. A prisão em flagrante do réu se deu por estar na posse de alguns objetos subtraídos do veículo da vítima, que tinha sinais de arrombamento, e da bebida adquirida com o cartão da vítima, o que, isoladamente, não comprova sua atuação como autor do furto ao interior do veículo.
6. A posse recente de objetos de origem ilícita, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado.
7. A versão apresentada pelo réu, morador de rua, de que encontrou os objetos no chão, próximo ao estacionamento, enquanto recolhia materiais recicláveis, é plausível e não foi refutada de modo eficaz, gerando dúvida razoável quanto à sua intenção dolosa e à prática do delito tal como narrado na denúncia.
8. Diante da ausência de provas diretas ou circunstanciais consistentes e coesas sobre a autoria do furto qualificado e o dolo do agente, e reconhecida a necessidade de readequação da descrição fática da conduta imputada ao réu — que se restringiu à utilização indevida do cartão de crédito da vítima, sem que tal modificação seja possível nesta fase recursal —, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.